Tribunal: TJPA
Processo: 0801421-53.2018.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801421-53.2018.8.14.0015

APELANTE: RAIMUNDA LIMA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CASTANHAL, IPMC INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CASTANHAL

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. Ação Anulatória de Processo Administrativo c/c Pedido de Restabelecimento de Aposentadoria NO Serviço Público Municipal com Pedido de Tutela de Urgência. preliminar de NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO TEREM SIDO CONHECIDOS OS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA RECORRENTE. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. PREFACIAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONFUSÃO COM O MÉRITO. MÉRITO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE RESULTOU NA CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA DA APELANTE DO CARGO DE PROFESSORA. alegação de nulidade. não ocorrência. prejuízo não demonstrado. violação ao princípio do contraditório e ampla defesa. inexistência. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E desPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1
a
Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado no período de vinte e seis de junho a três de julho de ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA), 03 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Raimunda Lima Silva
contra a sentença constante do id. 6046303, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresaria da Comarca de Castanhal, nos autos da
Ação Anulatória de Processo Administrativo c/c Pedido de Restabelecimento de Aposentadoria do Serviço Público Municipal com Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada em desfavor do
Município de Castanhal
e do
Instituto de Previdência do Município de Castanhal – IPMC
, que julgou o pedido improcedente, nos seguintes termos, “verbis”:

“...

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela autora RAIMUNDA LIMA SILVA contra o MUNICÍPIO DE CASTANHAL e o IPMC – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL.

Em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do NCPC.

Custas pela parte autora.

Arbitro honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, a serem pagos pela parte vencida ao representante legal da parte vencedora.

...”

A autora opôs embargos de declaração (id. 6046305), os quais não foram conhecidos, “verbis”:

“...

Ante o Exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos, uma vez que não demonstrada qualquer das hipóteses legais que autorizam seu manejo e, por conseguinte, determino que seja certificado o trânsito em julgado da referida sentença.

...”

A autora, então, interpôs o presente recurso de apelação alegando, preliminarmente, em suas razões (id. 6046316), após breve resumo dos fatos, que o juízo “a quo” incorreu em erro ao dizer na fundamentação que não conheceu dos embargos de declaração, tendo em conta que o objetivo do manejo do recurso seria a “anulação do julgamento anterior com a consequente nova apreciação da matéria”, quando, na verdade, pretendia apenas prequestionar os arts.15 – B da Lei Complementar Municipal - LCM nº 01/2011 (incluído pela LCM n.º 05/2011) e o 133 da Lei Federal nº 8.112/1990.

Disse, ainda, nesse ponto, que o juiz de primeiro grau se equivocou ao não conhecer os embargos de declaração e ao ter determinado, ato seguinte, a certificação do trânsito em julgado, pois, na espécie, analisara o mérito daquele recurso, sendo, portanto, inapropriado falar em não conhecimento, já que o correto seria julgar não provido o recurso, conforme, inclusive, voto nesse sentido lavrado pela Desa. Diracy Nunes Alves, proferido nos autos da apelação nº 2003.3.005274-7.

Sustentou também a ausência de documentos essenciais para a elucidação da controvérsia, pois a Prefeitura Municipal de Castanhal, ao mencionar que teria dado oportunidade à apelante de optar por cargos públicos e de também apresentar defesa, citou em nota de rodapé a existência das Portarias nºs 1403/2017, 1427/2017 e 1467/2017, porém não foram colacionadas na peça de defesa, mesmo sendo de suma importância para a análise e julgamento da ação.

Alegou que o apelado não cumpriu a determinação contida no art. 373, II, do CPC, violando, desse modo, o princípio do contraditório e ampla defesa, previsto no art. 5º, LIV e LV da CF/88.

No mérito, defendeu a reforma da sentença, aduzindo, também, a existência de violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, em razão da inobservância do padrão procedimental administrativo, constante no art. 15 – B da LCM nº 01/2011 c/c art. 133 da Lei nº 8.112/1990 e art. 5º, LIV e LV da CF/88.

Sustentou a necessidade de deferimento de pedido de tutela de urgência, a fim de que fosse restabelecida a sua aposentadoria, porquanto cassada ilegalmente.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para que fosse reformada a sentença de primeiro grau.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante do id. 6046324.

Autos foram redistribuídos à minha relatoria.

O recurso recebido no duplo efeito (id. 7090531).

Manifestação da Procuradoria de Justiça (id. 7154541) alegando ausência de interesse público e que, por esse motivo, não opinaria conclusivamente.

Determinei a inclusão do feito em pauta (id. 14467371).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Da nulidade da sentença por não terem sido conhecidos os embargos de declaração opostos pela recorrente.

Em sede preliminar, a apelante aduz que a sentença “a quo” caminhou em sentido contrário às arguições defendidas nos embargos de declaração, tendo em vista que requerera tão somente o prequestionamento do art. 15 – B da LCM nº 01/2011 e do art. 133 da Lei Federal nº 8.112/1990, enquanto os fundamentos aduzidos no julgado impugnado seguiram em sentido diverso, ou seja, constou que a recorrente pretendia a “anulação do julgamento anterior com a consequente nova apreciação da matéria”, não sendo conhecidos os aclaratórios opostos, havendo, em seguida, sido determinado a certificação do trânsito em julgado da sentença guerreada.

A preliminar em questão, contudo, perdeu seu objeto, considerando que fora certificado a tempestividade do recurso de apelação interposto, sendo certo que as questões suscitadas, ainda que não apreciadas na origem, serão analisadas nesta instância, em observância ao princípio da devolutividade, disposto no art. 1.013, § 1º, do CPC.

Diante disso, deixo de reconhecer a presente preliminar.

Preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Sustenta a apelante que o apelado mencionou a existência das Portarias nºs 1403/2017, 1427/2017 e 1467/2017, porém não as colacionou na contestação, não cumprindo com o disposto no art. 373, II, do CPC, violando, desse modo, o princípio do contraditório e ampla defesa, previsto no art. 5º, LIV e LV da CF/88.

Contudo, mencionada preliminar confunde-se com o mérito, tanto que foi arguida em sede meritória, de modo que como tal será analisada.

Mérito.

Ultrapassados esses pontos, cinge-se a controvérsia acerca da violação ou não do contraditório e da ampla defesa na condução do processo administrativo que resultou na cassação da aposentadoria da apelante do cargo de professora na Prefeitura Municipal de Castanhal.

Em suas razões, a apelante suscitou, em resumo, que o procedimento administrativo conduzido pela Prefeitura Municipal de Castanhal, ora apelada, está eivado de vícios insanáveis, os quais redundam na sua nulidade, pois o princípio do contraditório e ampla defesa foram inobservados, tese essa, entretanto, que não poderá prosperar.

No caso concreto, analisando os autos, verifico que de acordo com o constante nos ids. 6046268 a 6046278, houve regularidade no que diz respeito à instauração, condução e conclusão dos trabalhos administrativos que resultaram na cassação da aposentadoria da apelante do cargo de professora junto ao Município de Castanhal, conforme se pode verificar do passo a passo empregado no mencionado procedimento, “verbis”:

1.

Parecer jurídico 635/2017, da Procuradoria Geral do Município de Castanhal, com a seguinte conclusão: “...pelo exposto, em relação a servidora, Sra. RAIMUNDA LIMA SILVA, em informações prestadas pela mesma, verificou-se que esta
possui 03 (três) fontes de renda; quais seja: uma decorrente de aposentadoria do cargo de professora, pelo Estado do Pará (Igeprev, desde 29.10.2004), uma decorrente do cargo de Professora de Português que exerce, pelo Estado do Pará e mais uma também decorrente de aposentadoria (conforme Portaria 023/17) no cargo de professora PEB III, nesta Municipalidade
...Dessa forma, sugerimos que a servidora regularize sua situação, em concordância com as condições previstas no rol taxativo do inciso XVI da Constituição Federal/88 e, caso não se manifeste, que sejam tomadas as devidas providências, instaurando-se, caso se faça necessário, procedimento administrativo disciplinar (PAD), nos moldes da Lei Complementar nº 001/2011, sendo-lhe garantida a ampla defesa e o contraditório, nos termos legais...”

2.

Publicação da Portaria nº 1.763/17 no Diário Oficial do Município de Castanhal nº 493 de instauração do processo administrativo disciplinar.

3.

Ata de instalação da comissão permanente de processo administrativo disciplinar.

4.

Portaria nº 016/2017/CPPAD de designação da servidora Gleice Miranda de Sant’Anna para desempenhar a função de Secretária da Comissão Disciplinar e o seu respectivo termo de compromisso.

5.

Publicação da Portaria nº 1.403/17 no Diário Oficial do Município de Castanhal nº 469 convocando os servidores para prestarem esclarecimentos no prazo de 5 (cinco) dias, em razão do TCM ter identificado em auditoria acumulação de cargos, tendo, inclusive, a apelante comparecido espontaneamente, conforme termo de comparecimento (id. 6046270).

6.

Notificação pessoal para acompanhamento pessoalmente ou por meio de procurador habilitado do processo administrativo instaurado, dando-se ciência, inclusive, da instalação da comissão permanente do PAD e o seu respectivo endereço, com assinatura da apelante devidamente apostada nesse documento.

7.

Notificação pessoal para comparecimento a interrogatório, com assinatura devidamente registrada.

8.

Auto de qualificação e interrogatório da apelante.

9.

Solicitação de prorrogação de prazo do processo administrativo ao Secretário Municipal de Educação.

10.

Mandado de citação expedido pela comissão processante, devidamente assinado pela apelante.

11.

Termo de indiciação.

12.

Juntada de procuração particular do advogado Mauro Luis Pimental Esmeraldino, OAB/PA 17.961, com poderes outorgados pela apelante.

13.

Portaria nº 2.258/17 constituindo a comissão processante permanente e nomeando seus integrantes.

14.

Portaria nº 125/2017, que prorroga o prazo de processo administrativo disciplinar.

15.

Defesa prévia apresentada pela apelante.

16.

Relatório conclusivo da comissão processante, sugerindo a pena de demissão da apelante do vínculo existente com o Município de Castanhal.

17.

Parecer jurídico nº 129/2018 da Procuradoria-Geral do Município de Castanhal, sugerindo a cassação da aposentadoria.

Ademais, não basta arguir que na tramitação processual administrativa

ocorreu nulidade insanável ou que preceitos constitucionais foram violados para que emerja a pretendida nulidade, sendo imprescindível que para que isso se opere haja a demonstração cabal de que o vício verdadeiramente aconteceu, circunstância que não diviso nestes autos.

De acordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte se não há provas de violação do contraditório e da ampla defesa e havendo demonstração clara no sentido de que o rito procedimental relativo ao PAD foi observado, só resta validar a legalidade dos atos administrativos levados a efeito no procedimento administrativo, mesmo porque os atos daí decorrentes detém a prerrogativa de presunção de legitimidade.

Nesse sentido e na linha também da inadmissibilidade de acumulação indevida de cargos públicos, cito, a seguir, jurisprudências oriundas deste TJ.

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029039-36.2009.8.14.0301

APELANTE: LUIZ ALBERTO FURTADO DE LIMA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A): Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE DA LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVADOS.
NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1
- Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente a ação de anulação de ato administrativo que ensejou a demissão do cargo de investigador de polícia, após a conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar;

2
- Ao Poder Judiciário, em respeito ao Princípio da Separação dos Poderes, é vedado proceder a análise do mérito administrativo, restringindo-se o seu exame aos aspectos da legalidade do PAD que culminou com a aplicação da sanção de demissão do apelante dos quadros da Polícia Civil;

3-
A ausência de comprovação da autoria e materialidade dos fatos investigados é voltada para a apreciação das provas pela Comissão Processante, o que não é matéria pertinente ao exame formal do procedimento, a que se deve ater este julgamento. Cabe à Administração Pública ponderar sobre as provas produzidas e aplicar a penalidade adequada, no exercício do seu poder disciplinar;

4
- Não identificada ausência de especificação de fatos que venha a comprometer a legalidade do procedimento administrativo, porquanto bem esclarecidos e especificados, em todas as fases do PAD;

5-
O nosso ordenamento jurídico adota como regra a independência entre as instâncias, considerando a tripartição dos Poderes e a individualização das responsabilidades, de modo que as esferas administrativa e penal são independentes. Inteligência da Súmula 651 do Superior Tribunal de Justiça;

6
- A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição (Súmula Vinculante nº 5/STF);

7-
O processo administrativo disciplinar tem serventia não apenas para apuração de irregularidades cometidas no serviço público; além disso, é um meio de defesa do servidor que está sendo acusado. A nomeação de defensor ad hoc, diante da recalcitrância do causídico em não comparecer aos atos para os quais foi notificado, conferiu ao indiciado/apelante esse direito;

8-
Nomeação de servidor com cargo superior como defensor ad hoc tem respaldo nas Leis Estaduais 5.810/94 e 022/94;

9
- Recurso de apelação conhecido e desprovido. (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831489-64.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS JUCA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A): Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL.
SERVIDOR PÚBLICO. PAD. DEMISSÃO ACUMULAÇÃO ILEGAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL À PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE TRÊS CARGOS PÚBLICOS
. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1. Em relação a acumulação de cargos públicos, é interessante pontuar que a regra é a vedação ao acúmulo remunerado de cargos, empregos ou funções públicas, entretanto, a possibilidade de percepção simultânea de proventos de aposentadoria com vencimentos se dá, excepcionalmente, em relação aos cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal, nos termos dos artigos 37, XVI, “a” c/c o §10 do mesmo dispositivo da Carta Magna, incluído pela Emenda Constitucional nº 20/98.

2. Observa-se que no caso concreto há acumulação de três cargos pela recorrente, no caso, um no Município de Belém (cargo de PROFESSOR LICENCIADO PLENO, com carga horária semanal de 40 horas), e dois perante o Estado do Pará (ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO, com carga horária semanal de 30 horas; e PROFESSOR AD-4, com carga horária semanal de 20 horas). Por conseguinte, a servidora ocupava três cargos públicos.

3. Portanto, resta configurada a inobservância a regra constitucional, por acumular três cargos públicos, considerando que a pretensão não possui amparo no texto constitucional, incidindo na vedação prevista no artigo 37, inciso XVI, “a” e “b” da CF/88.

4. Sendo assim, antes de ser “direito adquirido”, existem vários pré-requisitos que devem ser cumpridos para a devida garantia do direito à pessoa; entretanto, na presente demanda, como a apelante exercia concomitantemente 3 cargos públicos, o seu argumento é incabível. Caso a sua alegação fosse válida, ela estaria se beneficiando de conduta inconstitucional.

5. Dessa forma, inexiste razão para a anulação do Processo Administrativo Disciplinar que culminou no ato de exoneração da suplicante, uma vez que se mostra de acordo com o ordenamento jurídico pátrio, motivo pelo qual não merece reforma a sentença reexaminada.

6. Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade. (grifei)

Portanto, inexiste razão para a anulação do Processo Administrativo Disciplinar que culminou com o ato de cessação da aposentadoria no cargo de professora da apelante, uma vez que se mostra de acordo com o ordenamento jurídico pátrio, motivo pelo qual não merece reforma a sentença reformada.

Quanto ao prequestionamento suscitado, s
egundo o CPC, que inovou ao consagrar o denominado
prequestionamento ficto
, consideram-se prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios. Nesse sentido, seu art. 1.025 preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1.025.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado no STJ, conforme demonstram os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF, aplicável por analogia.

1.1. In casu, a parte recorrente deixou de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação ao artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.

1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal a quo, o que não ocorreu na hipótese.

2. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de aferir a ilegitimidade da parte em razão da cessão de crédito por ela realizada, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas aos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. Precedentes.

3. Revela-se defesa a oposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa, o que demanda o não conhecimento da segunda insurgência.

4. Primeiro agravo interno não provido. Segundo agravo interno não conhecido por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal e ocorrência da preclusão consumativa.

(AgInt no AREsp n. 2.180.163/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. INDICAÇÃO DO LOCALIZADOR URL.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CONFIGURAÇÃO.
AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem.

2. No caso, apesar de não mencionar expressamente o art. 19, caput, e § 1º, da Lei n. 12.965/14, a Corte de origem analisou a tese relativa à possibilidade, ou não, de desvinculação ou remoção de conteúdo, e da necessidade de indicação clara e específica do localizador URL para esse fim, restando configurado o prequestionamento implícito da matéria.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.) (grifei)

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte apelante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

MAJORO os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), incidentes sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente como mandado.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/07/2023